Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA VASCULAR PERIFÉRICA, COM EDEMA DE MEMBRO INFERIOR E INCOMPATIBILIDADE COM A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
1. A insuficiência vascular periférica é uma doença crônica que impede o organismo de bombear o sangue de volta ao coração, levando ao acúmulo de fluidos nos membros inferiores, o que provoca edema (inchaço).
2. O edema dos pés e tornozelos é um problema comum em idosos, que pode comprimir o membro com a tornozeleira de monitoração e causar desconforto e agravos à saúde, como a dermatite e a estase vasculares.
3. A atestado do médico assistente, em que há diagnóstico de insuficiência vascular periférica, é suficiente para se reavaliar a possibilidade de substituição dessa medida de coação por outra, considerando, inclusive, o cumprimento de metade ou quase metade da pena por crime sem violência ou ameaça à pessoa.
4. Deve ser reavaliada a necessidade de se manter o monitoramento eletrônico, substituindo-se, se for o caso, essa medida de coação por outra compatível com a idade e com as condições de saúde do agravante.
5. Justificada a necessidade da manutenção da tornozeleira eletrônica, deverá ser demonstrada, com perícia médica, a compatibilidade dessa medida com a condição de saúde do paciente.
6. Recurso provido parcialmente.